Tribunal: TJMT
Processo: 1025057-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025057-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALERIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 709.616.891-53 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
PRETENDIDA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – PENA APLICADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM TESTEMUNHOS SUSPEITOS E CONTRADITÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIDERA OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS E PRINCIPALMENTE A CONDUTA DA SERVIDORA –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO COMINADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”.
(AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

3. Afasta-se a pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar por ter a pena de demissão se baseado exclusivamente em testemunhos suspeitos e contraditórios quando, da análise dos autos, verifica-se que outros elementos probatórios foram considerados para a aplicação da referida penalidade à servidora, em especial as condutas de manter em sua guarda, por longo período, inclusive durante licença médica, valores de fianças e apreensões que deveriam ter sido depositados em juízo tão logo recolhidos e que vieram a desaparecer da unidade policial e de ter viajado levando consigo as chaves do armário no qual tais quantias e outros objetos se encontravam armazenadas.

4. Considerados a gravidade dos atos apurados no processo administrativo disciplinar, o grau de culpa da servidora e os efeitos deletérios causados à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelo desaparecimento de alta quantia de dinheiro que se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, não há falar-se que pena de demissão aplicada é desarrazoada e desproporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Valéria de Souza Santos
contra a sentença que, na ação de reintegração ao serviço público ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(Autos no 1025057-04.2017.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 8o, também do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id 151730477).

Nas razões recursais a apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, visto que julgou antecipadamente a lide embora a questão de mérito fosse de direito e de fato e tenha sido requerida a produção de prova testemunhal, pericial e documental com o objetivo de provar a existência de vício no depoimento da testemunha Reinaldo Gomes Gimenez e que as provas produzidas no processo administrativo disciplinar não foram devidamente valoradas.

No mérito, sustenta que a sentença não considerou as provas que demonstram que não praticou a conduta de valimento do cargo público para apropriação de valores provenientes de fianças e apreensões, como a circunstância de estar de licença para tratamento de saúde por ocasião dos fatos em razão de gravidez de alto risco, não podendo ser penalizada com base em suposições e “ouvi dizer”, conforme ocorrido no processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor.

Ressalta, neste contexto, que a autoridade processante embasou a sua demissão no depoimento da testemunha Reinaldo Gomes Gimenez sem analisar a falta de isenção de ânimo desta testemunha, a qual possui inimizade com seu esposo, bem como sem considerar outras contradições existentes nos demais depoimentos prestados na via administrativa, dentre eles o do Delegado Edson Arthur Teixeira Peixoto e do servidor Douglas da Silva Ramos, tendo o juízo
a quo
incorrido no mesmo erro ao decidir a demanda.

Assevera, ainda, que outras pessoas tiveram acesso ao armário onde se encontravam o dinheiro das fianças e apreensões e que
“o recorrido praticou ato ilegal ao não observar o princípio da segurança jurídica, sem que tivesse a certeza da materialidade e autoria, imputando pesada condenação após a conclusão de procedimento administrativo temerário; mesmo sendo a servidora primária, com ficha funcional ilibada (...)”.

Assegura, na sequência, que a pena de demissão que lhe foi aplicada fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a sua primariedade, e que
“não foram observados os princípios da dosimetria da pena (erro in judicando), reserva de jurisdição, proporcionalidade e razoabilidade, da verdade real, diante da ausência de prova para a punição da acusada – presunção da inocência”.

Ao final, requer o provimento do recurso, declarando-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, a sua reforma,
“para o fim de cassar em todos os seus efeitos o ATO GOVERNAMENTAL PROFERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N. 485188/2014 (...) que injustamente demitiu a apelante do cargo de escrivã de polícia, determinando que a mesma seja reconduzida no serviço público de forma imediata (...)”.
(Id 151730478)

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu sem manifestação do apelado (Id 151730481).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id 156424687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Em suas razões a apelante defendeu, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado de piso não poderia ter julgado antecipadamente a lide, visto que a questão de mérito é de direito e de fato e que requereu a produção de prova testemunhal, pericial e documental visando provar que o depoimento da testemunha Reinaldo Gomes Gimenez se encontrava eivado de vício e que as provas produzidas no processo administrativo disciplinar não foram devidamente valoradas.

A pretensão não merece prosperar.

Como se sabe, é possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para a análise da controvérsia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
(...)”.
(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - EXTINÇÃO DE CARGO PÚBLICO - ESTÁGIO PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - VÍCIO DE MOTIVO - INEXISTÊNCIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar
. 2. São discricionários os atos que criam, transformam ou extinguem os cargos públicos, incumbindo ao judiciário, tão somente, a análise da sua legalidade, sob pena de lesão ao princípio constitucional de interdependência e separação dos poderes (art. 2° da CR/88). 3. Os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade pelo que, inexistindo demonstração de ilegalidade, da ausência de um dos seus elementos essenciais ou do desvio de sua finalidade, não há que se falar em nulidade. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0447.16.001186-5/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 18/12/2020)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, visto que a recorrente questiona a sua demissão do serviço público invocando a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, sendo suficiente, portanto, o exame deste procedimento à luz dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório para a aferição da procedência ou não da pretensão posta na demanda de origem.

Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar.

(MÉRITO)

Ressai dos autos que após a instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor pela Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (PAD n° 05/2014), Valéria de Souza Santos foi demitida do cargo de Escrivã de Polícia por meio do Ato Governamental n° 485188/2014-PJC, por ter infringido o disposto nos incisos II, VIII, IX, XIII e XIV do art. 219 e nos incisos XVI (segundo grau), VI (terceiro grau) e IV (quarto grau) do art. 220, ambos da Lei Complementar no 407/2010.

Segundo consta no processo administrativo disciplinar, a servidora teria se valido do seu cargo para se apropriar do valor de R$14.452,00 (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), proveniente de fianças recolhidas pela Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo, e do montante de R$786,00 (setecentos e oitenta e seis reais), concernente a apreensões ali realizadas, os quais se encontravam sob a sua guarda e responsabilidade em armário no Cartório Central da unidade policial, para repassá-los a seu marido, Thiago Gomes Santana, a fim de que este adquirisse motores para trabalhar em garimpo da região.

Tal fato, ainda de acordo com os autos do PAD, foi descoberto após a abertura do armário da servidora na data de 01/2/2013, por ordem do Delegado de Polícia, Dr. Edson Arthur Teixeira Peixoto, que contratou um Chaveiro para tal mister, visto que no mesmo se encontrava, além do dinheiro de fianças e apreensões, entorpecentes que seriam incinerados em 8/2/2013 e a chave de um veículo que precisava ser restituído ao seu proprietário. Essa medida foi necessária porque a servidora tinha viajado para Pedra Preta no final de dezembro de 2012 levando consigo a chave do referido armário e, mesmo lhe sendo solicitado por diversas vezes, não a entregou e nem a enviou pelo correio, somente retornando à unidade policial em 11/2/2013.

Irresignada com a pena de demissão que lhe foi aplicada, a servidora, após desprovimento do recurso administrativo que interpôs, e sobre o qual não há notícia nos autos, ingressou com ação de reintegração ao serviço público em desfavor do Estado de Mato Grosso, imputando de nulidade o processo administrativo disciplinar, em especial porque, na sua ótica, a autoridade processante não teria valorado adequadamente as provas ali produzidas, tendo desconsiderado a suspeição da testemunha Reinaldo Gomes Gimenez e a existência de contradições nos testemunhos do Delegado Edson Arthur Teixeira Peixoto e do servidor Douglas da Silva Ramos.

Após regular tramitação, a demanda foi julgada improcedente, pelos seguintes e principais fundamentos,
verbis
:

“(...)
Cuida-se de Ação Declaratória proposta com o escopo de obter a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar no 05/2014, bem como que seja determinado ao Requerido que proceda, consequentemente, com a sua reintegração definitiva no quadro de escrivã de polícia, ou seja aplicada uma pena menos gravosa.

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir se o ato administrativo que culminou na exoneração da Requerente está eivado ou não de vícios que deem ensejo à decretação de sua nulidade.

Pois bem.

Em estrita análise dos fatos narrados na inicial, somado à malha documental acostada, entendo que não assiste direito a Autora em seu pleito. Houve a observância ao devido processo legal, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Foi instaurado Inquérito Policial no 038/2013 – DRPJCS/MT, para apuração dos fatos, que levou em consideração os elementos de prova produzidos (termos de fiança, laudo de constatação, apreensões, declarações de testemunhas, etc.)

Compulsando a documentação carreada aos autos (ID no 9435689), consta no PAD no 005/2014, que:

(...) Na instrução (fase probatória), ficou esclarecido que a responsabilidade do recolhimento do valor desaparecido das finanças, era da Escrivã de Polícia – VALÉRIA DE SOUZA SANTOS.

Também ficou esclarecido, que apesar de legalmente estabelecido que o recolhimento da fiança pelo responsável, deve ser no primeiro dia útil após ser arbitrada pela autoridade policial, não ocorreu.

As testemunhas – ANA PAULA BRANDAO e HYANNY ESTEFANY DA SILVA, afirmaram que viram o dinheiro com a servidora acusada, no final de dezembro de 2013, quando ela fazia a aferição para relacionar no documento de transferência da Unidade Policial, quando da troca de titulares, confirmando que a guarda do dinheiro era dela e que mantinha toda aquela importância sob sua responsabilidade ao invés de depositá-lo.

(...)

Com esses fatos, ficou comprovado para esta autoridade, um modelo de comportamento punível, sendo possível o ajuste a um tipo disciplinar previsto na lei que regra os direitos e deveres dos policiais civis do Estado de Mato Grosso, ou seja, a LC no 407/2010”.

A LC no 407/2010, dentre outros, dispõe que:

Art. 2019 São deveres do policial civil:

(...)

II – cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar, do Regime Interno da Polícia Judiciária Civil e demais normatizações expedidas pelas autoridades competentes;

(...)

VIII – ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho.

Ademais, em que pese a argumentação despendida pela parte Autora de que não basta a acusação presumir a culpabilidade do cidadão, deixando a ele a tarefa de provar sua inocência, não estou convencido da versão narrada na exordial, a ponto de julgar a procedência da reintegração da Autora aos quadros do serviço público, na função de escrivã de polícia.

Malgrado a defesa apresentada na seara administrativa, e as razões expostas na inicial, entendo que estas não são suficientes, para ilidir os indícios do cometimento do ato ilícito que culminou na pena de demissão a autora.

A prevalência da esfera criminal somente ocorre na hipótese de ocorrer a absolvição por inexistência do fato ou quando estiver provado que o réu não concorreu para a infração penal, o que não é a situação dos autos.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

(...)

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

III – Dispositivo

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados na exordial, e, via de consequência,
JULGA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015”
. (Id 151730477)

Após analisar os autos, tenho que a sentença apelada não merece reparo.

Como se sabe, o
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, no qual se insere a análise e valoração das provas produzidas na via administrativa.

A propósito:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZIU À CONDENAÇÃO DISCIPLINAR DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. PROVAS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

VI -
O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII – (...).

IX - Agravo Interno improvido”
. (AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, §4o DO CPC) – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. (...).

3. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

4.
Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório
.

5. (...).

7. Recurso de Apelação provido para afastar a extinção da ação pela prescrição.

8. Ação de base julgada improcedente no mérito”
. (N.U 1023545-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021) Grifei.

Tendo em mente essa premissa, mostra-se descabida a pretensão da recorrente de que sejam reanalisadas na via jurisdicional as provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e a valoração delas pela autoridade processante, pois tais atos relacionam-se ao mérito da atividade administrativa, sendo insindicáveis pelo Poder Judiciário, ao qual cabe apenas a verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência.

Por outro lado, malgrado a irresignação da apelante, tampouco se divisa a existência de ilegalidade ou irregularidade passível de controle jurisdicional.

Ocorre que, em análise aos autos do processo administrativo disciplinar, cuja cópia parcial foi juntada ao caderno processual, verifica-se que este procedimento
observou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a servidora teve ciência e foi intimada de todos os atos procedimentais, e, acompanhada de advogado, foi ouvida pela autoridade processante e participou ativamente do feito mediante a indicação de provas a serem produzidas em seu benefício, a elaboração de alegações finais, a interposição de recurso administrativo, dentre outros atos processuais.

E nem se diga que o processo administrativo disciplinar seria nulo por ter
a autoridade processante sustentado a sua demissão no depoimento da testemunha Reinaldo Gomes Gimenez sem analisar a falta de isenção de ânimo desta testemunha, a qual possui inimizade com seu esposo, bem como sem considerar outras contradições existentes nos demais depoimentos prestados na via administrativa.

Ocorre que, analisando-se o Parecer Conclusivo do processo administrativo disciplinar, subscrito pelo Delegado de Polícia e Corregedor Auxiliar da Polícia Judiciária Civil José Antonio Cavadas Filho, verifica-se que a decisão que concluiu pela demissão da recorrente não se baseou exclusivamente no depoimento de Reinaldo Gomes Gimenez, cuja alegada suspeição foi enfrentada e repelida fundamentadamente pela autoridade processante, e tampouco nas declarações supostamente contraditórias do Delegado Edson Arthur Teixeira Peixoto e do servidor Douglas da Silva Ramos, mas também em outros elementos probatórios produzidos nos autos e, principalmente, frise-se, na conduta da recorrente em relação aos seus deveres funcionais.

Nesse sentido, veja-se alguns relevantes trechos do referido Parecer Conclusivo:

“(...) É por intermédio da prova que a autoridade julgadora poderá formar sua convicção segura sobre o cometimento de falta disciplinar ou sobre a inocência do servidor acusado, porquanto a imposição de penalidades funcionais não pode decorrer de eventos imaginários, nem de presunções de culpa.

Só diante da certeza do cometimento da ação faltosa é que os órgãos julgadores administrativos poderão justificar medidas sancionadoras contra agentes públicos.

Presunção, indícios, prova testemunhal, pericial e documental, diligências, inspeções, acareações dentre outros meios probatórios, podem ser utilizados na fase de instrução do processo administrativo disciplinar. Pode-se usar todos os meios probatórios suficientes e necessários a completa elucidação dos fatos.

REINALDO GOMES GIMENEZ é uma prova testemunhal. Ele é uma forma de demonstração dos fatos. No seu depoimento mostrou ter um direto conhecimento do fato apurado ou de que se pretende comprovar.

Em princípio, supõe-se retratar a verdade e ser confiável o relato de pessoas que viram ou ouviram, diretamente, o que sucedeu quanto aos fatos que circundam o processo disciplinar.

Luiz Fux explica que o “testemunho consiste na narração do que a testemunha viu ou ouviu, sentiu”.

Historicamente, a prova testemunhal sempre foi considerada meio largamente aceito para a comprovação de fatos e acusações, mas também uma das mais odiadas práticas é a daqueles que falseia a verdade contra o seu próximo, gerando dano injusto a um inocente, acusando-o de forma mentirosa perante autoridades e órgãos administrativos, legislativos e judiciais.

A testemunha citada não pareceu falsear a verdade quando trouxe aos autos alguns fatos importantíssimos, que foram ouvidos diretamente do marido da servidora acusada.

Ela afirmou que ouviu de Tiago que seria utilizado um dinheiro de fianças que estava com VALÉRIA para adquirir equipamentos para uma sociedade recém-formada entre ele (Reinaldo) e Thiago.

Fato bastante convincente foi a descrição do trâmite do recolhimento do valor da fiança feita pela testemunha REINALDO, que deu consistência ao seu depoimento, já que não conhecendo internamente os procedimentos, soube relatá-los com eficiência, o que prova que ele realmente ouviu o que falou.

A primeira providência a ser respeitada pela autoridade processante é de delimitar o teor dos fatos acerca dos quais a testemunha deverá prestar esclarecimentos, a fim de extrair a verdade, no quanto possível, dentro do conhecimento direto dos acontecimentos presenciados ou ouvidos pelo depoente.

Apesar da insistência da defesa em afirmar que o testemunho de REINALDO não tem “isenção de ânimo”, por existir intrigas registradas entre ambos, a decisão se amparará em outros elementos probatórios idôneos e bastantes para fundamentar o julgamento. Apesar de não gozar de credibilidade diante da defesa, a testemunha REINALDO, objetivamente, apontou dados e elementos relevantes que a comissão pode carrear aos autos para esclarecer às imputações.

Não podemos deixar de analisar a conduta da servidora acusada com relação ao recolhimento das fianças sob sua guarda.

O Escrivão de Polícia é um dos agentes da autoridade policial, responsável por conferir legitimidade às atribuições de Polícia Judiciária no esclarecimento de crimes e demais ocorrências. Ocorre que além das atribuições da demais carreiras, o policial nomeado Escrivão de Polícia deve ter sob sua guarda e responsabilidade os inquéritos policiais, além de bens e valores apreendidos ou entregues a sua custódia, para realização dos trabalhos periciais e posterior restituição a quem é de direito. É sua atribuição exclusiva o recolhimento de fianças criminais. Deve ainda observar e providenciar a normalidade do processo investigativo e o seu correto andamento de acordo com os prazos vigentes em lei.

A fiança quando o recolhimento não puder ser feito de imediato, será entregue ao Escrivão que o fará logo que possível à instituição bancária ou outro meio legal existente, bastando que tudo conste no Termo de Fiança, conforme dispõe a lei.

(...)

Nos lugares onde o depósito não puder ser feito de pronto, o valor será entregue ao Escrivão, e dentro de três dias, dar-se-á ao valor o destino que lhe assina o artigo 331, o que tudo constará do termo de fiança.

(...)

Fatos como esse ocorrido na Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo, podem colocar em risco a confiança atribuída ao Delegado de Polícia, e consequentemente a seus auxiliares.

A servidora acusada tinha o dever de fazer os procedimentos exigidos para o recolhimento dos valores. Tinha o dever de proteger os valores e recolhê-los o mais breve possível, e não ficar com o dinheiro por tempo indeterminado, fora da função, ou seja, de Licença Médica e sem data para retorno, deixando o dinheiro trancado em um armário.

Será que isso pode ser considerado como verdade? Acho que é difícil confiar, como ela mesma disse, na segurança das Unidades com tamanha fragilidade de segurança. Por que então deixou e segurou a chave para que ninguém abrisse e constatasse a existência do dinheiro que ela dizia estar ali?

Essa conduta não faz jus aos novos avanços que a polícia civil vem conquistando em suas ações corretas, legalistas e eficientes.

(...)

O regime disciplinar do funcionalismo não se preocupa, embora seja este o parâmetro geral, somente com os atos estritamente desempenhados no exercício funcional, mas também busca preservar a imagem, decoro e credibilidade que devem merecer perante a sociedade os que titularizam cargos e funções públicas.

As testemunhas – ANA PAULA BRANDÃO e HYANNY ESTEFANY DA SILVA foram unanimes em afirmar que viram o dinheiro com a servidora acusada, no final de dezembro de 2013, quando ela fazia a aferição para relacionar no documento de inventário da Unidade Policial, na troca de titulares. Isto confirma que a guarda do dinheiro era dela e que mantinha toda àquela importância sob sua responsabilidade ao invés de depositá-lo o mais rápido possível.

O que pensar então? Havia tempo e não houve depósito. Havia a possibilidade de pedir para alguém fazer o depósito e não o fez. Havia possibilidade de deixar o dinheiro com a autoridade policial responsável, e não o fez. Havia a possibilidade de mandar as chaves e solicitar o recolhimento e não o fez. Podia vir até a Unidade, como fez depois de aberto o armário, e não o fez. O que foi feito é dizer que “agora vocês abriram o armário então a responsabilidade é de vocês”. Não é assim. Só existe a palavra da servidora dizendo que deixou um valor tão alto no armário, mesmo porque não há mais dinheiro, não há recolhimento, não há o que fazer! Apenas fazer uma pergunta: Cadê o dinheiro que estava aqui senhora servidora!

Como podemos desviar a acusação para o Escrivão DOUGLAS como a defesa quer, se o armário foi aberto diante de 04 (quatro) pessoas idôneas, até prova em contrário, e nenhum deles viu o dinheiro ali, naquele momento? A chave e o entorpecente foram achados, porque não viram o dinheiro, já que estava também no armário?

(...)

Assim, entendo que a servidora acusada descumpriu os deveres estabelecidos nos incisos II e VIII, IX, XIII e XIV do artigo 219 e inciso XVI (Segundo Grau); VI (Terceiro Grau) e IV (Quarto Grau) do artigo 220, todos da Lei Complementar n° 407/2010; que, quando se exigia uma ação diferente em razão do cargo, e dispondo de capacidade para agir de tal forma, teve uma conduta reprovável, violando um valor jurídico tutelado.

(...)

Assim, e analisando a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, a repercussão da infração e os danos por ela causados, a intensidade do dolo, o grau de culpa, opina pela aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora VALÉRIA DE SOUZA SANTOS, DEVENDO os autos ser encaminhados ao senhor Corregedor Geral, para conhecimento, análise e decisão”.
(Id 151730447, p. 11/14 e 16)

Bem se vê, portanto, que o fato de a recorrente ter mantido em sua guarda, por longo período, inclusive durante licença médica, valores de fianças e apreensões que deveriam ter sido depositados em juízo tão logo recolhidos e que vieram a desaparecer da unidade policial, e, ainda, a circunstância de ter viajado e levado consigo as chaves do armário no qual tais quantias – e outros objetos – se encontravam armazenadas, é que foram os fatores determinantes para a sua demissão do serviço público e não os testemunhos de Reinaldo Gomes Gimenez, Edson Arthur Teixeira Peixoto e Douglas Ramos da Silva, os quais apenas corroboraram a falta de cumprimento e zelo com os seus deveres funcionais.

Assim, sem razão a recorrente quanto à pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar sob esse aspecto, tendo a sentença bem aplicado o direito ao caso concreto ao repelir essa tese.

Na mesma linha, não procede a alegação da apelante de que a pena aplicada – demissão – fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a sua primariedade, bem como os princípios da dosimetria da pena, da reserva de jurisdição, da verdade real e da presunção da inocência.

A aplicação da pena de demissão pela autoridade administrativa como consequência da procedência do processo administrativo disciplinar tem previsão em lei, no caso a Lei Complementar estadual no 407/2010, devendo ser considerada, para sua cominação, a natureza, a gravidade, os motivos determinantes e a repercussão da infração, os danos por ela causados, o comportamento e os antecedentes funcionais do servidor policial civil e a intensidade do dolo ou o grau de culpa.

In casu
, não há dúvida quanto à gravidade dos atos apurados no processo administrativo disciplinar, o grau de culpa da recorrente e os efeitos deletérios causados à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelo desaparecimento de alta quantia de dinheiro que se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, justificando-se, assim, a cominação da penalidade de demissão em seu desfavor, a qual, vale dizer,
foi sugerida pela Comissão Processante e ratificada pelo Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil.

De mais a mais, é certo que a conduta da apelante foi enquadrada nos incisos II, VIII, IX, XIII e XIV do art. 219 e nos incisos XVI (segundo grau), VI (terceiro grau) e IV (quarto grau) do art. 220, ambos da Lei Complementar no 407/2010, os quais, em conjunto, autorizam a aplicação da pena de demissão, nos moldes do art. 223, V e 228, I, do mesmo diploma legal, veja-se:

“Art. 219. São deveres do policial civil:

(...)

II – cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar, do Regimento Interno da Polícia Judiciária Civil e demais normatizações expedidas pelas autoridades competentes;

(...)

VIII – ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho;

IX – manter-se atualizado em relação a leis, regulamentos e normas do interesse policial;

(...)

XIII – zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana;

XIV – proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil;”

“Art. 220. Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

(...)

2. do segundo grau:

(...)

XVI – valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito de qualquer natureza, para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave;

(...)

3. do terceiro grau:

(...)

VI – praticar qualquer ato que caracterize improbidade administrativa;

(...)

4. do quarto grau:

(...)

IV – praticar qualquer outro fato definido como crime, cuja pena prevista seja de reclusão, isolada ou cumulativamente com pena de multa”.

“Art. 223. São penas disciplinares:

(...)

V – demissão;”

“Art. 228. Poderá ser aplicada a pena de demissão:

I – nas proibições de quarto grau”.

Destarte, não evidenciada a existência de qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar ou mesmo a desproporcionalidade da pena de demissão aplicada, a qual se revela adequada e razoável à gravidade dos atos praticados pela apelante, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda de origem.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto por Valéria de Souza Santos, mantendo a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos
.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da apelante ser beneficiário da justiça gratuita, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023